Tribunal: STF
Processo: HC 80164
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DOS CRIMES DOS
ARTS. 129 E 147 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE
CONSISTIRIA NA CONVERSÃO, EM PRISÃO, DA PENA DE DOAR CERTA
QUANTIDADE DE ALIMENTO À "CASA DA CRIANÇA", RESULTANTE DE TRANSAÇÃO,
QUE NÃO FOI CUMPRIDA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL.
Conversão que, se mantida, valeria pela possibilidade de
privar-se da liberdade de locomoção quem não foi condenado, em
processo regular, sob as garantias do contraditório e da ampla
defesa, como exigido nos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da
Constituição Federal.
Habeas corpus deferido.